Tribunal: TJPA
Processo: 0800682-26.2023.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800682-26.2023.8.14.0138

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CICERO PEREIRA DA SILVA, JENIVALDO MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSÃO DAS ASTREINTES AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que, ao extinguir ação de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor, manteve a condenação ao pagamento de multa cominatória de R$ 20.000,00 ao espólio do falecido, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre esse valor, com fundamento no princípio da causalidade. A ação judicial foi ajuizada para compelir o ente público a garantir a realização de cirurgia cardíaca com implantação de marcapasso definitivo, custeando as despesas necessárias, diante da inércia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar, mesmo após a extinção do processo por falecimento do autor; (ii) estabelecer se são cabíveis honorários advocatícios nessa hipótese, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória fixada por descumprimento de obrigação de fazer se incorpora ao patrimônio do beneficiário no momento em que ocorre o descumprimento, não sendo extinta pelo falecimento da parte autora.

O valor arbitrado (R$ 10.000,00 por dia) é considerado proporcional, razoável e adequado ao caráter pedagógico da medida, diante do descumprimento da liminar por dois dias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a transmissibilidade das astreintes ao espólio, mesmo em obrigações personalíssimas, quando já configurado o inadimplemento da decisão judicial.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o princípio da causalidade, uma vez que a resistência do ente público à efetivação do direito obrigou o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória por descumprimento de decisão liminar em obrigação de fazer transmite-se ao espólio quando já configurado o inadimplemento antes do falecimento da parte autora.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando o ajuizamento da ação se deu por resistência indevida da parte ré.

O valor da multa deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico da medida.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por CICERO PEREIRA DA SILVA, representado por JENIVALDO MENDES DA SILVA, com o objetivo de compelir o Estado à adoção de providências para a imediata transferência e realização de cirurgia cardíaca de implantação de marcapasso definitivo, bem como o custeio das despesas médicas, de transporte e hospedagem necessárias à efetivação do Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

A demanda originou-se a partir de quadro clínico grave do paciente, de 72 anos, que foi atendido inicialmente no Hospital Municipal de Anapu, onde, diante da gravidade de seu estado, foi transferido para Altamira/PA, sendo submetido à implantação de marcapasso provisório e, posteriormente, internado na UTI do Hospital Regional da Transamazônica. Dada a necessidade de procedimento cirúrgico de ritmologia, não disponível na região, e diante da inércia administrativa, foi requerida judicialmente a tutela de urgência, que foi deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ocorre que, no curso da demanda, o paciente veio a óbito, tendo o magistrado extinguido o feito por perda superveniente do objeto, mas mantendo a condenação do Estado do Pará ao pagamento de multa cominatória no valor de R$ 20.000,00 ao espólio do falecido, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre esse montante, com base no princípio da causalidade.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação, alegando que não houve descumprimento injustificado da ordem judicial, tendo sido adotadas providências administrativas para viabilizar a transferência e o tratamento do paciente, inclusive com disponibilidade de leito em hospital da rede estadual.

Argumenta que a morte do paciente foi fato superveniente, alheio à sua vontade, e que não se comprovou conduta omissiva, dolosa ou negligente por parte do ente federativo, razão pela qual seriam indevidas tanto a aplicação de multa quanto a condenação em honorários.

Defende que não se pode presumir responsabilidade do Estado apenas pelo desfecho trágico do caso, e que a sentença contrariou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ao final, a reforma da sentença, para afastar a condenação imposta ao Estado em multa e verba honorária, considerando a ausência de culpa e de resistência à pretensão inicial, com base em jurisprudência que reconhece a impossibilidade de condenação ao pagamento de custas e honorários em hipóteses de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falecimento da parte autora, em demandas que envolvem direito personalíssimo e intransmissível.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público se absteve por ausência de interesse que justifique sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A Apelação satisfaz os presupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao apelante, Vejamos.

Analisando as provas existentes verifico que restou caracterizada a morte do apelado, mas que antes disso houve o descumprimento da ordem judicial, o que ensejou a aplicação de multa por descumprimento, fixada pelo Juízo
a quo
multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na hipótese de descumprimento da presente liminar, mas posteriormente foi elevada para o valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, conforme se verifica do id-18085134 - Pág. 2, resultando na importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo atraso no cumprimento correspondente aos dias 03/07/2023 e 04/07/2023.

Tenho como proporcional e razoável a fixação e cumpre o fator pedagógico da medida, sem ocasionar enriquecimento ilícito das partes, ou seja: o valor da multa corresponde aos dias de descumprimento pela apelante.

A jurisprudência é pacífica no sentido que as obrigações personalíssimas não se transmitem, mas a multa fixada para seu cumprimento deve ser mantida, consoante os seguintes julgados sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1.No caso autos, discute-se a transmissibilidade aos herdeiros de astreintes em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória.

2. O
fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicial.

3. Embargos conhecidos e providos para reconhecer a transmissibilidade das astreintes para os herdeiros do autor falecido.”

(EREsp n. 1.795.527/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022.)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, discute-se exclusivamente a transmissibilidade aos herdeiros, de astreintes em caso do falecimento da parte autora no curso da demanda e após sua fixação em tutela antecipatória.

2. "
O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicial
" (EREsp 1.795.527/RJ, Relator para acórdão Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(AgInt no AREsp n. 2.504.668/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Assim, não resta dúvida sobre o direito ao recebimento do valor da multa no patamar que foi fixada pelo Juízo a quo por dia de descumprimento, pois foi esse patamar tido como suficiente no momento da fixação e do descumprimento no valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ensejando o total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo atraso.

Outrossim, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida mesmo em caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando o ajuizamento da ação se deu por resistência indevida da parte ré, como na espécie.

Ante o exposto,
conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 16/06/2025